Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO OBSERVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de autuação tributária indevida e de lançamento de ICMS de modo inválido.
2. O lançamento tributário é ato da império da Administração, sendo imprescindível a indicação clara, explícita e congruente dos fatos e dos fundamentos jurídicos que o justificam, de acordo com a regra prevista no artigo 50 da Lei no 9.784/1999, aplicável ao âmbito do Distrito Federal por expressa previsão da Lei Distrital no 2.834/2001.
3. O Auto de Infração no 3500/2016 padece de defeito de fundamentação especificamente quanto à verificação da ocorrência do fato gerador, notadamente no que se refere à omissão, na base de cálculo do ICMS, do valor das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.
4. As regras previstas no art. 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
5. Recurso conhecido e desprovido.